Tribunal: TJDFT
Processo: 0734100-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela parte ré, para elucidar a obrigação legal/contratual da parte autora arcar com a coparticipação pelo tratamento de CIRURGIA ROBÓTICA PARA RETIRADA DE ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA GLEASON 9 (CID C61), conforme regras no regulamento do GDF Saúde (Decreto no 27.231/2006 e anexos) e na Portaria no 64/2023-INAS, além de suas eventuais alterações. Em suas razões, refere que o acórdão é omisso, na medida em que não constou o percentual da coparticipação, que entende que deve ser limitado a 5% do procedimento, até o valor de R$ 5.000,00, sendo o pagamento descontado em folha, em parcelas não superiores a 10% da remuneração bruta do servidor.

II. Os embargos são tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58624216).

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

V. O item ‘IV’ do acórdão foi assim redigido: “No caso, o recurso cinge-se ao pedido do recorrente para elucidar a obrigação da parte autora em arcar com a coparticipação, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, pois devem ser observadas as regras de coparticipação estabelecidas no regulamento do GDF Saúde (Decreto no 27.231/2006 e anexos) e na Portaria no 64/2023-INAS, além de suas eventuais alterações.”

VI. Relevante pontuar que a coparticipação do usuário decorre de previsão normativa e regulamentar, de modo que, uma vez efetivada a cirurgia, as cobranças do beneficiário ocorrerão de forma a observar os limites existentes nas normas mencionadas. Assim, em sede de eventual cumprimento de sentença, hão de ser observadas as regras do regulamento do GDF Saúde (Decreto no 27.231/06) e da Portaria no. 64/2023. Assim, não é possível que seja fixado o percentual pretendido pelo autor (limitado a 5% do procedimento, até o valor de R$ 5.000,00, sendo o pagamento descontado em folha, em parcelas não superiores a 10% da remuneração bruta do servidor), porquanto poderia conflitar com a normativa vigente no que se refere à coparticipação. Não se trata, portanto, de omissão sanável pela via dos embargos, mas de inconformismo do autor com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.